Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-12.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1004629-12.2024.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: Fabiana Cristina Furquim.
Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Data do Julgamento Virtual: 16 a 20/09/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.
2- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004629-12.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA CRISTINA FURQUIM - CPF: 000.427.631-00 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a reclamante, pugna pela revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que o reclamado vem pagando o adicional de insalubridade sobre o valor da tabela geral de vencimentos, enquanto deveria pagar sobre o salário-base pessoal da reclamante.

O reclamado, em sua defesa, sustenta que sempre pagou corretamente os servidores, utilizando de base a tabela geral de vencimentos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o tema é tratado pelo art. 180 da Lei Complementar Municipal no 006, de 21 de junho de 1994,
in verbis
:

“Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”

Oportuno, ainda, mencionar que o conceito de vencimento base está previsto no art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008,
in verbis
:

“art. 2o - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;”

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008,
o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Com efeito, correto o pagamento efetuado pela administração municipal, pois em consonância com a legislação.

Em caso idêntico de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, processo de no
1007560-90.2021.8.11.0055
, julgado em 06/05/2022 e transitado em julgado em 17/08/2022, assim restou ementado:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Recurso provido.”

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO

1. Quando a pretensão da parte recorrente consiste na reforma da sentença em relação a tema que nela não foi tratado, não há interesse recursal (N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024; N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024). No caso, a pretensão de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade não merece conhecimento, visto que a sentença recorrida não tratou desse tema.

2. As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem(STJ AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.). Por envolver direito de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes do STJ (Súmula 85, REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS).

3.
O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regulamentado pela Lei Municipal 2.875/2008.
Para o cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional.
Interpretar de forma contrária viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei no 9.099/95).”

(N.U 1013412-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (destaquei)

Destarte, existe a previsão inicial na legislação municipal de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende a parte autora, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município.

Deste modo, tendo em vista que o pedido inicial destoa do atual entendimento da jurisprudência pátria, o indeferimento do pleito inicial deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024